Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE E PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. Embora acometido de doença grave e permanente, havendo possibilidade de tratamento do apenado na rede pública de saúde, tanto dentro quanto fora do estabelecimento prisional, é de ser mantida a negativa de prisão domiciliar.
3. Agravo conhecido e desprovido.